Tribunal: TJDFT
Processo: 0738861-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738861-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelos Agravantes Drogaria Atacadão Ltda e outro (ID 64483675), por 5 (cinco) dias úteis, para apresentação de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator